Tribunal: STF
Processo: HC 192217
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE TRÊS CAIXAS DE BOMBONS. ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Vilson Alberto Batista Defeu, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.12.2019, “conheceu do agravo para não conhecer do” Recurso Especial n. 1.616.234.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e onze dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 155 do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação defensiva:
    “Apelação. Furto. Art. 155, caput, do CP. Autoria e materialidade demonstradas. Não configuração de crime impossível por ineficácia absoluta do meio. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Crime tentado não configurado. Teoria da Amotio. Desnecessidade de posse mansa e pacífica. Contexto fático que revela que o crime se consumou. Pena e regime devidamente aplicados. Sentença mantida. Recurso não provido”.
    4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido na origem. Interposto o Agravo em Recurso Especial n. 1.616.234, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos seguintes:
    “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar com precisão quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 
    Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,'uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF’ (AgRg no REsp n. 1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17/3/2014). 
    Ademais, ainda que fosse possível ultrapassar o óbice acima não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, uma vez que inexistente a necessária identidade jurídica e/ou similitude fática entre o acórdão recorrido e o(s) paradigma(s) indicado(s). 
    Nesse sentido, o STJ fixou que 'o conhecimento da divergência jurisprudencial reclama a existência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas submetidos a confronto’ (EDcl no Resp n. 1.254.636/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 23/4/2015). Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AREsp n. 1.241.527/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/3/2019; AgInt no AREsp n. 1.385.820/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 2/4/2019; e AgRg no REsp n. 1.500.980/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 24/3/2015). 
    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial”.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante defende a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pelo baixo valor dos bens subtraídos, três caixas de bombons avaliadas em R$ 128,70 (cento e vinte e oito reais e setenta centavos), e alegada recuperação dos bens ao patrimônio da vítima.
    Assevera que “tal conduta é certamente ínfima, e não pode ser tido como prejuízo relevante, tutelado pelo direito penal”.
    Menciona que o “paciente foi condenado ao regime semiaberto e encontra-se preso pelo processo. O mandado de prisão foi cumprido em plena Pandemia do COVID -19, ou seja, em julho de 2020”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Tendo em vista a presença de inequívoco constrangimento ilegal ao paciente, que foi preso em julho de 2020 durante a Pandemia do COVID 19 e ainda permanece encarcerado sem que verificado o periculum libertatis autorizador da custódia (fumus boni iuris), o que está a acarretar-lhe imensuráveis aflições e prejuízos (periculum in mora), indispensável à concessão LIMINAR da ordem, para determinar a soltura de VILSON ALBERTO BATISTA DEFEU. 
    Ao final, pugna pelo reconhecimento da atipicidade da conduta e a absolvição do paciente, com fundamento no artigo 386, III, do CPP, acolhendo-se a tese do princípio da insignificância” (grifos nossos).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao deferimento da medida liminar requerida, verificando-se, de plano, plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial.
    7. Na espécie vertente, a impetrante pretende a absolvição do paciente, ao argumento de que a “conduta [imputada ao paciente] é certamente ínfima, e não pode ser tido como prejuízo relevante, tutelado pelo direito penal”. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de um ano e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter subtraído de loja da Cacau Show, em data próxima às “festividades da Páscoa”, três caixas de bombons avaliadas em R$ 128,70 (cento e vinte e oito reais e setenta centavos), depois restituídas à empresa vítima (fl. 2, e-doc. 2).
    8. As razões apresentadas pela impetrante são plausíveis. A conduta atribuída ao paciente aparenta ser materialmente atípica, pois não evidenciada lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pelo caput do art. 155 do Código Penal.
    9. Ademais, considerando-se as circunstâncias do caso, está caracterizado o periculum in mora por ter sido comprovado que o paciente foi preso em julho de 2020 para início do cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, como anotado pela Defensoria Pública de São Paulo, sob a fé do grau de advogado do signatário da petição inicial deste habeas corpus, durante a pandemia do novo coronavírus. 
    10. Pelo exposto, defiro a medida liminar requerida para suspender a execução da pena imposta ao paciente Vilson Alberto Batista Defeu na Ação Penal n. 0006323-57.2018.8.26.0562, até o julgamento do mérito desta impetração, e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, se por outro motivo não estiver preso.
    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, para ciência desta decisão e, no prazo de quarenta e oito horas, prestar informações quanto ao alegado nesta impetração.
    Remetam-se com o ofício, com urgência, cópias da inicial e da presente decisão.
    11. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora